Tribunal: TJMT
Processo: 1004647-61.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004647-61.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KETLEY LORRANY FERNANDES CORREA - CPF: 702.533.931-83 (RECORRIDO), PEDRO FELIX GONCALVES DIAS FIGUEIREDO - CPF: 042.827.261-48 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ORIGEM DA DÍVIDA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que declarou a inexistência de débitos e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de negativação do nome da parte reclamante por dívidas que esta alegava desconhecer. A parte reclamada sustenta a existência de relação jurídica válida, comprovada por cadastro com dados pessoais, recebimento de mercadorias e pagamento parcial, e a licitude da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a juntada de documentos novos na fase recursal é admissível para comprovar a relação jurídica e a origem da dívida; (
ii
) definir o ônus da prova da origem do débito em caso de negativação; e (
iii
) verificar se a comprovação da origem da dívida afasta a ilicitude da negativação e o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões recursais observam o Princípio da Dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

4. A juntada de documentos novos na fase recursal é admissível, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, desde que não sejam indispensáveis à propositura da ação, não haja má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório, sendo compreensível a necessidade de tempo para grandes instituições localizarem documentos físicos.

5. O ônus de comprovar a origem e a higidez do crédito, a fim de legitimar a negativação do nome do devedor, compete ao credor, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de elemento constitutivo de seu direito.

6. A apresentação de cópias de canhotos de notas fiscais com assinatura física e as respectivas notas fiscais dos produtos adquiridos, quando não impugnadas especificamente pela parte contrária, são consideradas autênticas e suficientes para demonstrar a existência da relação contratual e a origem da dívida.

7. Comprovada a origem da dívida e a regularidade da cobrança, a negativação do nome do devedor configura exercício regular de direito, afastando a prática de conduta ilícita e, consequentemente, o dever de indenizar por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Em ações de declaração de inexistência de débito e indenização por negativação, a juntada de documentos novos na fase recursal é admissível para comprovar a origem da dívida, desde que observados os requisitos do artigo 435 do Código de Processo Civil, especialmente a ausência de má-fé e a garantia do contraditório. 2. O ônus da prova da origem do débito e da regularidade da contratação recai sobre o credor, e sua comprovação por meio de documentos como notas fiscais e canhotos de entrega com assinatura, quando não especificamente impugnados, legitima a negativação do nome do devedor e afasta a conduta ilícita e o dever de indenizar por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I, art. 411, III, art. 435, art. 1.010, II; CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 55; STJ, Súmula 83; Turmas Recursais, Súmula 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 07.08.2018,
DJe
de 14.08.2018. STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 15.05.2023,
DJe
de 19.05.2023. STJ,
AgInt
no REsp n. 1.858.386/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27.09.2021,
DJe
de 30.09.2021. TJ-RS, AC: 70075554006 RS, Rel. CARLOS EDUARDO RICHINITTI, Nona Câmara Cível, julgado em 22.11.2017, publicado em 24.11.2017. TJMT, N.U 1000554-90.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, julgado em 24.07.2023, publicado em 25.07.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1004647-61.2025.8.11.0002

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA
.

Recorrido:
KETLEY LORRANY FERNANDES CORREA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

KETLEY LORRANY FERNANDES CORREA
ajuizou reclamação em face de O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA. Noticiou que: a) desconhece qualquer contratação com a reclamada; b) teve seu nome negativado em razão de suposta dívida nos valores de R$ 76,48, R$ 76,47, R$ 76,47 e R$ 227,21, vinculadas aos co
ntratos no 90710032, 90710031, 90710030 e 88696074,
os quais afirma
jamais ter celebrado; e c) sofreu constrangimentos e dificuldades para obter crédito em razão da indevida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito
.
Requereu que: a) fosse concedida tute
la antecipada para exclusão imediata de seu nome dos cadastros restritivos; b) fosse declarada a inexistência do débito no valor total de R$ 456,63; e c) a reclamada fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 12.000,00.

O juí
zo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) a reclamada não comprovou a contratação nem apresentou documentos que justificassem a negativação; b) ficou evidenciada falha na prestação do serviço com utilização indevida dos dados da reclamante; e c) a i
nscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral, razão pela qual declarou a inexistência dos débitos nos valores de R$ 76,48, R$ 76,47, R$ 76,47 e R$ 227,21 e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por
dano moral.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) a recorrida não comprovou a negativação, apresentando apenas extrato irregular de consulta realizada em local diverso de seu domicílio; b) houve relação jurídica váli
da entre as partes, demonstrada por cadastro realizado com dados pessoais da recorrida, recebimento das mercadorias no endereço por ela informado e pagamento parcial de pedidos efetuados; e c) não restou configurado dano moral, tratando-se de mero aborreci
mento, sendo excessivo o valor fixado a título de indenização, devendo ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida a condenação.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença. Na ocasião
, a parte reclamante
argumentou que o recurso ofende a dialeticidade recursal
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal
(Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência
temática, não há como ocorrer
a
reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REF
ERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de dec
idir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razõ
es de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência
, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica,
por si só, em violação ao princípio da dialeticidade
recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primei
ro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Pr
imeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não
conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

(...)
4
. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido
por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto,
nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões
recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da s
entença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/202
4)

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou parcialmente
procedentes
os pedidos da inicial, com o argumento de que não há comprovação da origem da dívida.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da D
ialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou quehouve contratação legítima, com fornecimento voluntário de dados pessoais e recebimento das mercadorias, afastando a ilicitude da negativação, satisfazendo regularmente a dialeticidade rec
ursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Juntada de documento novo na fase recursal.

Nos termos do art. 435
do CPC, "é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos".

O parágrafo único do referido artigo disp
õe que poderão ser juntados posteriormente documentos formados após a petição inicial ou a contestação, além daqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos.

Nessa situação, a parte deverá comprovar
por que
os documentos não
foram juntados anteriormente, cabendo ao magistrado avaliar sua pertinência.

Sobre a matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE
RECURSAL. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E
7
DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Admite-se a juntada de documentos novos na fase recursal ordinária, 'desde que não se trate de documento indispensável à prop
ositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório' (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.395.012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 27/5/2019,
DJe
3/6/2019). 2. O recurso especial não comporta o exame
de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto ao cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do conjunto fático-proba
tório, o que é vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.858.386/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021,
DJe
de 30/9/2021.)

No mesmo sentido, já decidiu
a E. Turma Recursal deste Estado:

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM UTILIZAÇÃO. JUNTADA EM RECURSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPU
GNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO. A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que r
espeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (
REsp
no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in
DJe
10/3/2008). Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbe ao fornecedor de produto
s e serviços que requereu a negativação do nome da consumidora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Se houve a juntada das faturas de cartão de crédito, sendo que tais documentos não foram impugnados p
ela consumidora, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No pres
ente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos. Sentença Reformada. (N.U 1000554-90.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 25/07/2023)

Assim, a junta
da de documentos novos em fase recursal é possível, desde que (a) não sejam imprescindíveis à propositura da ação; (b) seja oportunizado à parte contrária manifestar-se sobre eles; e (c) não esteja configurada a má-fé da parte ao apresentá-los somente nest
a oportunidade.

No caso concreto,
observa-se
que a parte reclamada apresentou documento
s
novo
s
, consistente
s
em extrato de consulta SPC, telas cadastrais, notas fiscais e canhotos de recebimento de mercadorias, juntados com as razões recursais (ID 290898890/P
Je2).

Em busca da verdade real, não há qualquer impedimento para a análise deste
s
documento
s
, visto que a parte contrária teve oportunidade de manifestar sobre ele
s
e não há evidência de má-fé da parte que o
s
apresentou.

Além disso, a parte reclamada é uma gr
ande instituição com várias unidades espalhadas em todo o Brasil, sendo compreensível que precise de um tempo maior para a localização do
s
documento
s
físico
s
.

Portanto, o
s referido s documento s deve m ser considerado s
neste julgamento.

Origem da dívida.

Compet
e ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de
se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor
a prova de fato negativo
.

A propósito:

"(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em q
ue o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu
nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da
origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo
a
demandada se desincumbido do ônus da prova que lh
e competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Di
ário da Justiça do dia 24/11/2017)"

No mesmo sentido, é o entendimento das Turmas Recursais:

"(...)
3
. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fund
ada na teoria do risco da atividade. 4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não s
e desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023)".

Com o objetivo de comprovar a o
rigem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de canhoto
das notas
fiscas

com assinatura física (ID 290898895 e 290898896/
PJe
2
), supostamente realizada pela parte reclamante e sua genitora
, bem como as notas fiscais dos produtos adquiridos pela parte reclamante (ID 290898894/PJe2)
.

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova
pericial grafotécnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive fazendo
comparativo entre as assinaturas
, com destaque para as características
diferenciativas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL (
...) A
impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes,
bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado)
, Data
de Julgamento: 19/0
2/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. (...)
6
. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCU
MENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia,
não impugnou especificamente os documentos apresentados
, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não
ter
sido apresentado a cóp
ia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilid
ade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)

(...)
2
. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu cr
édito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). O contrato assinado fisicamente, sem impugnação específica da
parte e sem quadro comparativo com destaques das características
diferenciativas
entre as assinaturas, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a condu
ta ilícita. Cessão de crédito devidamente comprovada.(N.U 1067361-31.2023.8.11.0001, TURMA
RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)

Portanto, diante da prova documental apr
esentada nos autos e a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improce
dentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025